Tribunal: STF
Processo: HC 256175
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcio Magalhães Cerqueira Costa, em favor de Bruno Teixeira da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 999.651/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de BRUNO TEIXEIRA DA SILVA contra decisão de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu liminar pleiteada no Habeas Corpus Criminal n. 8016875-20.2025.8.05.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi alvo de pedido de prisão preventiva nos autos da Ação Penal n. 8012510-34.2024.8.05.0039. 



    Ao tentar habilitar-se no processo, teve seu pedido de vista indeferido pela autoridade coatora, que determinou que o acesso aos autos seria permitido apenas após a conclusão das diligências sob sigilo. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador relator, conforme decisão monocrática de fls. 30/32. No presente writ, o impetrante alega que a negativa de acesso aos autos impede o paciente de conhecer os motivos pelos quais está sendo investigado, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o sigilo do procedimento investigativo não é oponível ao advogado constituído, conforme o art. 7º, incisos XIII a XV, da Lei n. 8.906/94, e que tal restrição viola as prerrogativas do advogado. 



    Aduz que a decisão da autoridade coatora é inconstitucional e arbitrária, constituindo abuso de autoridade e cerceamento ilegal do direito de defesa. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja concedido imediato acesso aos autos n. 8012510-34.2024.8.05.0039 e/ou suas peças já documentadas.” (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ao contrário do que afirma o impetrante, o Relator no STJ não “negou a liminar”, mas indeferiu liminarmente o habeas corpus, em decisão da qual cabia agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente